Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752146-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDA FERNANDES RAMOS CAVALCANTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela autora/recorrente (ID 62992824), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques apresentados pela recorrente (ID 63114912 até ID 63114914) indica renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os demais documentos acostados aos autos não comprovam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Indefiro o benefício em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora